Tribunal: TJES
Processo: 0000186-73.2014.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000186-73.2014.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIAGO SANTOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000186-73.2014.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIAGO SANTOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

19 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000186-73.2014.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIAGO SANTOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia:

(...) no 26 de dezembro de 2013, na Rua Alvorada, Bairro Santa Margarida, nesta Comarca, o denunciado acima qualificado, agindo de forma livre e consciente e em comunhão de desígnios, adulterou sinal identificador de veículo automotor, bem como conduziu coisa que sabia ser produto de crime.

Segundo foi apurado, durante patrulhamento realizado pela Polícia Militar, o réu foi abordado conduzindo uma moto de placa MPL 3451 sem documentos e sem CNH.

Feita a consulta da moto conduzida pelo acusado, constatou-se que os dados não condiziam com o que constava no sistema, visto que a placa aludida constava em outra moto com as mesmas características e o chassi constava em uma moto de placa ODE3148, conforme documentos de fls. 50-51, tendo a mesma restrição de furto/roubo, consoante BU nº 31345713 (fl.52) (...)

Em razão deste fático delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado condenou o apelante pela prática do crime de receptação.

Conforme relatado, a defesa almeja a absolvição do apelante. Para tanto, afirma que não restou comprovado o dolo na conduta.

Entretanto, verifico que a materialidade restou satisfatoriamente demonstrada por meio do boletim unificado (fls. 16/18) e auto de apreensão (fl. 15).

Quanto à autoria, entendo que restou devidamente comprovada por meio dos depoimentos prestados em sede policial e em juízo, cabendo ressaltar o depoimento do PMES André Luiz Loureiro Lemos (mídia de fl. 105), presente no momento da abordagem do apelante, conforme apontado pela d. Procuradoria Geral de Justiça:

"(...) que se recorda dos fatos; que estava fazendo patrulhamento no bairro Santa Margarida quando conseguiu abordar o indivíduo que estava de posse da chave da moto e da motocicleta; que foi verificada a placa da moto e não estava batendo” (trechos retirados na fl. 123). Além disso, consignou que, ao se verificar o chassi do veículo, encontraram a restrição de furto/roubo e que o réu já era conhecido da guarnição por envolvimento em crimes. Ao final, consignou que o réu lhe informou que havia comprado a motocicleta com um preço muito abaixo do custo e que havia arrumado aquela placa naquele dia para pilotar o veículo.

Vislumbra-se portanto, que, no que tange ao argumento de que o Recorrente não tinha ciência da origem ilícita do bem, não há como prosperar tal alegação, eis que o
entendimento deste e. Tribunal de Justiça é no sentido de que, nas hipóteses em que o agente é encontrado na posse do objeto ilícito - caso dos autos – ocorre a inversão do ônus da prova, recaindo sobre o réu a responsabilidade de demonstrar a origem lícita do bem apreendido ou, ainda, eventual desconhecimento por parte do agente (TJES, Classe: Apelação Criminal, 036160010694, Relator : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 21/09/2022, Data da Publicação no Diário: 28/09/2022).

Dessa feita, encontra-se configurado o delito em sua forma dolosa, uma vez que não trouxe aos autos qualquer prova que demonstrasse suas alegações.

Firme nesses fundamentos, nego provimento ao recurso, mantendo incólume a r. sentença condenatória.

É como voto.

19 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria.